Tribunal: TJDFT
Processo: 0734785-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734785-04.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. AGRAVADO: CLEBIO SOARES MARQUES, LEIDIANA SOARES MARQUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O artigo 1.007 do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. Desse modo, intime-se o Agravante para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora